Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708282-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: JOAO DE OLIVEIRA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., apontando obscuridade no v. acórdão (ID 15894555), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 15:29:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator